Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-33.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Ação ajuizada pelos locatários com pedido de reconhecimento da rescisão por culpa do locador demandado, além de indenização por prejuízos materiais e morais, em razão da constatação de vícios no imóvel, com comprometimento da regular habitabilidade. SENTENÇA de

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Ação ajuizada pelos locatários com pedido de reconhecimento da rescisão por culpa do locador demandado, além de indenização por prejuízos materiais e morais, em razão da constatação de vícios no imóvel, com comprometimento da regular habitabilidade. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos autores, que insistem no pedido de indenizações material e moral. EXAME: Prova dos autos que confirma a existência dos vícios indicados no imóvel, envolvendo alagamento por inundação decorrente de água da chuva. Circunstâncias que demonstram a ausência de condições de habitabilidade do bem. Rescisão antecipada por culpa do locador demandado bem configurada. Danos materiais referentes ao colchão e à "cama box" não comprovados. Autores que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável bem evidenciado, que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso de relação contratual. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas integralmente pelo requerido, ante a sucumbência mínima dos demandantes, arbitrada a honorária devida ao Patrono dos autores em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*